Tribunal: TJSP
Processo: 2144145-52.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
Habeas Corpus – Receptação - Alegação de constrangimento ilegal consistente na manutenção da custódia cautelar, em virtude do não recolhimento da fiança. Recolhimento da fiança, com respectiva expedição e cumprimento de alvará de soltura, pelo r. juízo a quo. Perda do objeto. Pedido prejudicado.